Tribunal: STF
Processo: ARE 1460814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROFESSOR. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO CIRCUNSTANCIAL DE EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 35/2013. NÃO VERIFICADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO HÁ JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA QUANDO SE EXTRAI O PEDIDO DA INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DE TODA A PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.



    2. O pedido de condenação do Município ao pagamento de diferença salarial decorrente de progressão foi inclusive contestado especificadamente pelo réu.



    3. Ao professor servidor público municipal é assegurada a progressão na carreira nos termos da Lei Complementar Municipal 004/2003.



    4. Há nos autos prova de que já foi concedida a progressão requerida pela servidora pública apelada, na via administrativa.



    5. Reconhecido administrativamente o direito à progressão, observa-se que a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. Assim, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira.



    6. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16 da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível devem retroagir à data do requerimento administrativo.



    7. Ante o trabalho adicional, restam majorados os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da recorrida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por inferior a 200 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, inciso I e § 11, do CPC.



    8. Sentença mantida. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, I; 34, VII, 'a', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



     



    Na situação específica dos autos, como professora do magistério público do Município de Caruaru, a carreira da autora encontra-se traçada no plano de cargos e vencimentos da Lei Complementar Municipal nº 004/2003.



    Ora, se a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessáriorequerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira.



    Isto posto, inexiste base jurídica para postergar a produção de efeitos financeiros da progressão pleiteada, sobretudo em razão de originar-se diretamente da legislação, devendo, pois, estar imune a eventual comportamento desidioso da administração na condução dorespectivo procedimento administrativo.



    Ao fixar o termo inicial de vigência da progressão à data de seu deferimento, o Município suprimiu indevidamente o patrimônio adquirido do servidor. O fato de haver lei municipal superveniente modificando o teor do parágrafo único do art. 23 LCM 04/2003, em nada pode interferir na satisfação do direito perseguido nos autos, uma vez que à referida legislação não se pode emprestar interpretação que subverta o primado da segurança jurídica, deixando ao arbítrio da administração a conveniência da deflagração dos efeitos financeiros dos direitos que a própria lei reconhece aos servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente